Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA.

1. “Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição.” (Acórdão 1235960, 00007693920198070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. “A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida”. (Acórdão 1251597, 07074363320198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. “Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”. (REsp 1112326/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.